Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IPVA. RESTITUIÇÃO. LEI DISTRITAL 4.727/2011 E LEI 6.466 DE 27/12/19. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA AO TEMPO DA OCORRENCIA DO FATO GERADOR. REQUISITO LEGAL. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação do DISTRITO FEDERAL a lhe restituir o valor pago a título de IPVA referente aos anos de 2019, 2020 e 2021 pela aquisição de veículo automotor em 30/1/2019. Busca a parte autora obter a isenção do pagamento do IPVA relativo ao veículo Ford Fiesta HA 1.6 SE, placa JKN0503, cor preta, ano 2013, modelo 2014, RENAVAM 00567181162, de sua propriedade, haja vista ser pessoa com deficiência física – monoparesia de membros superiores, comprometimento das funções físicas dos membros superiores, não sendo de origem estética e resulta em dificuldade para o desempenho das funções físicas, causando-lhe incapacidade para o desempenho de atividade normal para o ser humano, fazendo jus ao benefício da isenção do aludido tributo. Expõe a parte recorrente que a sentença determinou a restituição apenas referente ao ano de 2021 pelo fundamento de que não houve comprovação da deficiência antes do fato gerador em 2019 e 2020. Argumenta que possui direito à isenção por ser pessoa com deficiência desde 1994 (ano de início de tratamento de câncer de mama) e que após a aquisição do veículo (30/1/2019) solicitou administrativamente a isenção em 27/2/2022 (ID 53460127) que foi deferida para o ano de 2022. Apresentou Laudo de Avaliação para Isenção de IPI emitido em 17/2/2020 (ID 53460125) que atesta a deficiência da recorrente. Requer a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado à restituição desde o tempo da aquisição do veículo (30/1/2019).

II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 53777155 e 53777156). Contrarrazões apresentadas (ID 53460510).

III. Dispõe o artigo 1.o, V, a, 1, da Lei Distrital n. 4.727/2011 que fica isento do pagamento do IPVA até 31/12/2019 o veículo de propriedade de pessoa com deficiência física, assim considerada a pessoa “que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando-se comprometimento da função física, sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções”. No mesmo sentido é o que dispõe o art. 2o, V, “a”, 1, da Lei 6.466/19. No que tange ao fato gerador do imposto e da comprovação da deficiência para o deferimento da isenção, o Decreto n. 34.024, de 10/12/2012, descreve que o fato gerador do IPVA para veículos usados licenciado no Distrito Federal ocorre em 1o do mês de janeiro de cada ano (art’s 3o e 4o) e que laudo médico, que deverá obrigatoriamente especificar o tipo de deficiência ou necessidade especial do requerente, na forma definida em ato da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, podendo o referido laudo médico ser emitido por serviço social autônomo, sem fins lucrativos, criado por lei, por prestador de serviço público de saúde, por serviço privado de saúde que integre o Sistema Único de Saúde (SUS), pelo DETRAN-DF ou por clínicas credenciadas por este (art. 6o, § 7o).

IV. Na situação em exame foi apresentado Laudo Médico pelo serviço público de saúde (ID 53460125), que atesta a deficiência da recorrente, todavia, o documento é de 17/2/2020 e não há qualquer comprovação ou indício de prova que confirme a monoparesia dos membros superiores antes da data do referido laudo médico. Desse modo, dada ocorrência do fato gerador do IPVA anteriormente à comprovação da deficiência física da recorrente, não faz jus a autora à restituição do imposto pago referente aos anos de 2019 e 2020. A isenção só alcança o período posterior à comprovação da deficiência física geradora da isenção, qual seja, após 17/2/2020. Destarte, ocorrido o fato gerador em 1/1/2019 e 1/1/2020 e a deficiência atestada em 2/2020, não é devida a isenção pleiteada, mas apenas ao período já deferido em sentença (ano de 2021). Precedentes: (Acórdão 1019094, 20150111413497ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/4/2017, publicado no DJE: 29/5/2017. Pág.: 572/585)

V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.